Tribunal: TJMT
Processo: 1026195-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026195-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.781/0001-70 (AGRAVADO), SAMIR YASSINE - CPF: 314.523.291-68 (AGRAVADO), ALI NADIM YASSINE - CPF: 551.437.681-87 (AGRAVADO), SEMI YASSIN - CPF: 496.753.891-68 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1137 DO STJ. SUBSIDIARIEDADE. PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO ANTIGO. SÚMULA 323 DO STJ. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MANUTENÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e negativação do nome dos executados, em execução de título extrajudicial ajuizada em 1995, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, à luz do art. 139, IV, do CPC e do Tema 1137 do STJ, notadamente: (i)
a adequação e utilidade da apreensão de passaporte e suspensão da CNH
; (ii) a legalidade da negativação do nome dos executados diante da antiguidade do débito; (iii) a pertinência do bloqueio de cartões de crédito como meio coercitivo.

III. Razões de decidir
3. O art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados, cumulativamente, os critérios de subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada, conforme fixado no Tema 1137 do STJ.
4. A apreensão de passaporte e a suspensão da CNH, no caso concreto, não demonstram utilidade prática para a satisfação do crédito, configurando medidas desproporcionais, com potencial de restrição indevida a direitos fundamentais, assumindo caráter meramente sancionatório.
5. A ausência de bens penhoráveis, por si só, não evidencia conduta fraudulenta apta a justificar medidas coercitivas gravosas, sendo imprescindível a demonstração de eficácia concreta da providência postulada.
6. A negativação do nome dos executados revela-se incompatível com a Súmula 323 do STJ, tendo em vista que o débito ultrapassa o prazo de cinco anos, o que inviabiliza a inscrição em cadastros restritivos de crédito.
7.
O bloqueio de cartões de crédito mostra-se medida adequada e proporcional, por constituir meio indireto de contenção do consumo

e potencial incentivo ao adimplemento da obrigação, sem implicar violação desarrazoada de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido,
mantida a decisão em juízo de retratação.

Tese de julgamento:
"1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade e observância cumulativa dos critérios fixados no Tema 1137 do STJ.
2. Medidas como apreensão de passaporte e suspensão da CNH não são admissíveis quando desprovidas de efetividade prática para a execução e configurarem restrição desproporcional a direitos fundamentais.
3. É vedada a negativação do nome do devedor após o prazo de cinco anos do vencimento da dívida, nos termos da Súmula 323 do STJ.
4. O bloqueio de cartões de crédito pode ser admitido como medida coercitiva atípica, desde que proporcional e útil à satisfação do crédito."

5.
no contexto dos autos, deixo de exercer juízo de retratação para manter o acórdão, visto que não se vislumbra os critérios fixados no tema 1137

cumulativamente
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, 824 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137 (REsp 1.955.539/SP); Súmula 323/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026195-22-2023

AGRAVANTE:
BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO:
ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO

E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Sistema S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
indeferiu pedido de aplicação de medidas atípicas
de
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação, bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados em banco de dados negativos nos Autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0001299-82-1995.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que foi distribuída Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravados em 28/06/1995, sendo citados não realizou o pagamento da dívida e, tampouco, indicaram bens à penhora.

Assevera que todas as diligências realizadas visando localização de ativos restaram infrutíferas, tendo o Recorrente demonstrado o estilo de vida luxuosa dos Agravados, sendo nítidos os indícios de ocultação de patrimônio.

Alega que dessa forma, requereu a aplicação de medidas atípicas de apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação, bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados nos Órgãos de Proteção ao Crédito que foi indeferido.

Alega que o Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode estabelecer as medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, conforme previsto no artigo 139 do CPC, cujo dispositivo deve ser aplicado nas hipóteses em que o devedor mesmo tendo condições de adimplir o débito optam pela ocultação de bens visando fraudar credores.

Assevera que os recorridos vivem de forma luxuosa, havendo forte indício de que seu patrimônio está sendo ocultado, sendo possível adotar os meios executivos atípicos na forma pleiteada. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento das medidas pretendidas.

Nas contrarrazões os Agravados alegam que as medidas atípicas pleiteadas pelo Agravante avançam sobre direitos fundamentais dos Agravados e afrontam aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, sendo que a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é medida imposta a infratores de trânsito o que não é o caso dos autos.

Asseveram que os
prints
de fotos referentes as redes sociais dos Agravados não são robustas para comprovação de ocultação de patrimônio de forma que a decisão recorrida não merece reforma. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Recurso foi provido parcialmente sendo deferida apenas o bloqueio de cartões de crédito, considerando que trata-se de meio de aquisição de bens pelos recorridos e quanto as demais medidas atípicas foram indeferidas, tendo em vista que
não se verifica a razoabilidade das medidas e utilidade no caso quanto a efetividade da execução,
tendo o Recorrente ingressado com Embargos de Declaração que foram desprovidos e posteriormente, com Recurso Especial ID 209923668,
sendo o processo encaminhado à Vice Presidência desse e. Tribunal de Justiça que proferiu o despacho ID 353638872
devolvendo os Autos a esta Segunda Câmara de Direito Privado para análise de eventual juízo de retratação em razão do Tema
1137 dos recursos repetitivos
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de pedido de medidas executivas atípicas formuladas pelo Recorrente em sede de Agravo de Instrumento concernentes na
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação, bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados em banco de dados negativos.

Com relação a apreensão/bloqueio de passaporte e da carteira de habilitação foram indeferidas, haja vista que não se evidenciou no caso, a utilidade prática para efetivação dos direitos do credor e quanto a inclusão do nome em bando de dados negativos não foi acolhida a pretensão, tendo em vista que se trata de débito existente há mais de 20 anos como restou fundamentado, sendo deferido o bloqueio de cartões de crédito visto que trata-se de meio de aquisição de bens pelos devedores, estando, portanto, fundamentada a decisão da seguinte forma:

Embora as medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, CPC/2015, podem ser adotadas, no entanto, não podem ser aplicadas indiscriminadamente, especialmente, aquelas referentes a
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação
, já que a meu ver
não contribuiriam para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja, tratam-se de medidas desproporcionais que
de per si
não asseguram o pagamento da dívida.

Quanto ao pedido de negativação do nome dos Agravados nos cadastros

de inadimplentes
, constata-se que o débito cobrado no presente feito possui mais de vinte anos, assim sendo, em caso de deferimento de negativação do nome dos Recorridos ocorreria ofensa à súmula 323 do STJ e precedentes dos Tribunais Superiores, que preveem a possibilidade de cadastro somente até 05 (cinco) anos do vencimento da dívida (...).

Necessário anotar que o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CCP de 2015, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade sendo que A Corte Superior quando do julgamento do (REsp 1.955.539/SP), firmou a tese (Tema 1.137) de que é lícito ao Magistrado adotar medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC), tais como a apreensão de passaporte, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, desde que esgotados os meios típicos e mediante decisão fundamentada.

Referido Tema Repetitivo nº 1137, fixou tese jurídica de caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, estabelecendo que:

“
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos
atípicos
é cabível
desde que,

cumulativamente
: sejam
i)
ponderados os princípios da
efetividade
e da menor
onerosidade do executado
;
ii)
seja
realizada de modo prioritariamente subsidiário
;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados
os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade
, inclusive quanto à sua vigência temporal
.”

Dessa forma, à luz do precedente mencionado a admissibilidade das
medidas
executivas
atípicas

exige o atendimento cumulativo
de tais requisitos, impondo-se ao julgador a análise concreta da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da providência postulada,
bem como de sua
efetiva utilidade para a satisfação do crédito exequendo
.

No caso, embora as medidas sejam pleiteadas em caráter subsidiário diante do esgotamento das medidas típicas,
não se verifica
elementos objetivos e concretos que indiquem que a suspensão da CNH ou o bloqueio dos passaportes da parte executada sejam aptas para impulsionar o adimplemento da obrigação ou trazer efetividade ao pagamento do débito.

Com efeito, a ausência de bens de per si não evidencia conduta fraudulenta, tampouco, legitima a imposição de
medidas
que importem restrição relevante a direitos fundamentais o que afasta a razoabilidade da medida
, sendo que referidas medidas não seriam capazes de modificar o quadro fático delineado nos autos,
assumindo contornos meramente sancionatórios
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso não há demonstração efetiva de que o bloqueio/apreensão do passaporte e da carteira de habilitação possuem, na prática, efetividade à satisfação do crédito,
tratando-se de medida que além de afrontar direito fundamental de ir e vir implicaria apenas em punição, sem que haja demonstração de que ocorreria algum resultado prático ao recebimento do crédito.

No pertinente a inclusão do nome dos devedores em cadastros negativos não se verifica a razoabilidade da medida,

mesmo porque afronta a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça que determina que referida negativação somente perdura até 5 anos após o vencimento do débito
sendo que no caso,

já conta com mais de 20 anos.

Dessa por não verificar os elementos dispostos no tema, cumuladamente, para efeito de deferimento das medidas atípicas,
deixo de exercer o juízo de retratação pelas razões elencadas, mantendo-se o acórdão como decidido.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026